Tribunal: TJBA
Processo: 0501264-22.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501264-22.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NOBERTO COSTA DONATO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 685/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DA NÃO POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REPORTADO TEMA, EIS QUE NÃO TRANSITARAM EM JULGADO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Agravo Interno. interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial com fundamento na tese firmada no Tema 685/STJ, o qual estabelece que
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior."

II - A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 685/STJ.

III - A decisão agravada está em conformidade com o Tema 685/STJ, uma vez que concluiu que

"neste aspecto a decisão recorrida também
não
merece retoques, pois está em consonância com a tese firmada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo – o Resp. 1370899 (tema 685), no sentido de que “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior”

IV - D
esnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de tese firmada em recurso repetitivo ou em repercussão geral, para que se possa aplicá-la.

IV - Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501264-22.2014.8.05.0088
, em que figuram, como agravante, o BANCO DO BRASIL S/A, e, como agravado, NOBERTO COSTA DONATO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.